Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015012-59.2020
AGRAVANTE: OI S. A.
AGRAVADA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015247-82.2014.8.11.0055, Cód. 173520, movido por S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA., reconheceu a preclusão das matérias relativas ao reconhecendo do crédito como extraconcursal e da expedição de ofício ao Juízo universal para pagamento da dívida.
Nas razões do recurso, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso. No mérito requer seja declarar a nulidade do decisum, determinando a extinção do feito ante a ocorrência de novação, com a posterior habilitação do crédito nos autos do processo de recuperação judicial.
Com o agravo junta os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida.
No presente caso, o vertente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.
Isso porque compete à Agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.
Analisando a reprodução da decisão interlocutória agravada, acosta no Id. 50699484, tem-se o reconhecimento da preclusão da matéria atinente ao reconhecendo do crédito como extraconcursal, já que plenamente discutido em outra oportunidade e sem objeção recursal à época pela parte interessada.
Já, nas razões deste instrumento, nota-se que a recorrente discorre sobre a necessidade de extinção do processo em decorrência de novação (tema 1051 do STJ), bem como a aplicabilidade do princípio da preservação da empresa ao caso concreto.
De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida (preclusão), invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.
A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.), in verbis:
“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. III - Incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". IV - Agravo regimental não conhecido.” (Processo AgRg no Ag 1359432 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0182460-4 - Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) - Órgão Julgador - T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/04/2016).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. As razões do agravo não impugnaram o fundamento da decisão agravada, nada aduzindo sobre o óbice constante da Súmula 281/STF. 2. Inviável a apreciação do agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 542.984/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que desproveu o Agravo em Recurso Especial sob o fundamento de que rever a conclusão adotada pelo Tribunal a quo no tocante ao defeito na prestação do serviço e à configuração de dano moral demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A agravante não combate a motivação mencionada e cinge-se a afirmar que agiu em conformidade com a legislação de regência. 3. Não se conhece de Agravo Regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 4. Agravo Regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 478.945/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).
É o mesmo entendimento perfilhado por este e. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO. 1- O relator deve negar seguimento monocraticamente ao recurso manifestamente inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII). 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos cujas razões não atacam os fundamentos da decisão recorrida, por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. 4- In casu, a inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo implica o não conhecimento do recurso, pois padece de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal” (RAI 133850/2013 – 1a Câmara Cível – Relator Des. Adilson Polegato de Freitas – j. 08/11/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não basta manifestar inconformismo, deve o recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão, invocando suas razões, de fato e direito. Interpretação da Súmula 182/STJ. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso de apelação”. (RAI no 59958/2019. Decisão monocrática. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 03/05/2019. Relator (a): Des. Sebastião de Moraes Filho).
Desta feita, devido à inobservância do princípio da dialeticidade, não há como se conhecer do recurso interposto.
Dispositivo.
Com tais fundamentos, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR